Tribunal: TJSP
Processo: 2077458-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de instrumento – Plano de saúde – Tutela de urgência – Decisão do relator que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo beneficiário – Inconformismo – Rejeitado – Alegações que se restringem à mera reiteração dos argumentos anteriormente apresentados – Exclusão de acompanhamento terapêutico em ambiente escolar por extrapolar o objeto do

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de instrumento – Plano de saúde – Tutela de urgência – Decisão do relator que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo beneficiário – Inconformismo – Rejeitado – Alegações que se restringem à mera reiteração dos argumentos anteriormente apresentados – Exclusão de acompanhamento terapêutico em ambiente escolar por extrapolar o objeto do contrato de plano de saúde – Publicidade veiculada em sítio da internet da operadora que deve ser melhor analisada no decorrer do processo, assegurando-se o contraditório – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.